Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001391-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DO LAGO - CPF: 953.165.231-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO DO AGRAVADO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a inclusão do nome do Autor/Agravante no rol de inadimplentes em dezembro/2018, verifica-se que este permaneceu inerte por mais de 02 (dois) anos sem ajuizar a demanda, fato que afasta o perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo suscitado pelo Recorrente, e não justifica a antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDER AUGUSTO DO LAGO
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada n.° 1008754-19.2020.8.11.0037, movido em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado.

Inconformado, o Recorrente alega que o Juiz
a quo
laborou em erro ao proferir o
decisum
objurgado.

Afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida
in limine
foram observados.

Assevera que os débitos objeto da controvérsia são pretéritos e, por tal circunstância, a manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes é incabível.

Segue argumentando que, se mantido o
decisum
tal como prolatado, experimentará graves prejuízos, posto que ficará impedido de praticar atos negociais e que necessita do nome “limpo” nos cadastros de proteção ao crédito.

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso para, desde já, ter o seu nome retirado do órgão de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID 78907495).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 83995998).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDER AUGUSTO DO LAGO
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada n.° 1008754-19.2020.8.11.0037, movido em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado.

Ressai dos autos que EDER AUGUSTO DO LAGO ajuizou a ação em desfavor da concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tendo em vista o recebimento de notificação da Concessionária informando a existência de débito pretérito, no valor de R$ 6.576,44 (seis mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente à recuperação de consumo dos meses de junho/2017 a junho/2018.

Consta do referido documento que, no prazo de 30 dias, o Agravante poderia interpor recurso administrativo e que, findo tal prazo, sem a quitação ou parcelamento, resultaria na inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, o que de fato ocorreu.

O Agravante relata que, ao procurar a Concessionária,
“fora orientado pelos funcionários da mesma que havia somente a possibilidade de parcelamento, por meio de uma confissão de dívida
”.

Aduz que o objetivo único da empresa é “
legalizar tal DÉBITO PRÉTERITO ilegal e arbitrário, COAGINDO O CLIENTE AO PAGAMENTO FORÇADO, prática claramente COERCITIVA e DESLEAL nos termos do artigo 6º, IV do CDC
”.

Face ao exposto, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que a Agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia de elétrica pelo não pagamento do débito pretérito no valor de R$ 6.576,44 (seis mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), bem como seja expedido ofício à SERASA para que retire imediatamente o seu nome do órgão de proteção ao crédito, com fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.

O pleito foi indeferido por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sob o argumento de que a anotação fora feita no mês 10/2018, e somente dois anos depois ajuizou a ação.

A r. decisão deu azo à interposição do vertente recurso, no qual o Agravante aduz que “
a Magistrada “a quo”, não se ateve em observar que qualquer débito quando inserido nos órgãos de proteção ao crédito é inscrito com a data do vencimento do título, mas não necessariamente ocorrendo na mesma data. É praxe no comércio até mesmo a demandada aguardar por um tempo/prazo para ver se o credor efetue o pagamento, como no caso em epígrafe inserindo no Serasa somente no fim do ano passado
.”

Assevera, ainda, que a decisão proferida pela autoridade judiciária não possui fundamentação jurídica e motivação idônea.

Sustenta que o
fumus boni juris
é patente
pois restou amplamente demonstrado e provado que o Agravante nada deve ao Agravado e está sendo cobrado de modo unilateral, coercitivo, ilegal e arbitrário em desconformidade com a lei, ou seja, com seu nome inscrito no SERASA por um SUPOSTO débito PRETÉRITO.

Quanto ao
periculum in mora
, refere-se ao perigo do Agravante continuar a ficar impossibilitado de praticar atos negociais em geral.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
, não sendo possível o exame de questões relativas ao mérito da demanda.

Assim, consigno que o cerne da questão recursal se restringe quanto à cobrança coercitiva de débito decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica.

De início, verifico que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, até porque, conforme entendimento da Corte Superior,
se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2016).

Quanto à ilegalidade ou não do débito, isso será apurado na instrução processual, não cabendo o exame neste instrumental.

Ao analisar os elementos probatórios encartados no caderno processual, nota-se que os débitos objeto da demanda correspondem à recuperação de consumo de junho/2017 a junho/2018, no total R$ 6.576,44 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

No entanto, inobstante a inclusão do nome do Autor/Agravante no rol de inadimplentes em dezembro/2018, verifica-se que este permaneceu inerte por mais de 02 (dois) anos, tendo em vista que somente agora ajuizou demanda, fato que afasta o perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo suscitado pelo Recorrente, e não justifica a antecipação da tutela recursal.

Ademais, a Julgadora singular determinou que a Recorrida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrente, salvaguardando-o da interrupção do serviço.

Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida não seja concedida antes do julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021